Tribunal: TJMT
Processo: 1020001-97.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020001-97.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARIELA CASSIA DE SOUSA - CPF: 067.932.509-30 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO. VICIO NÃO CARACTERIZADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O vício de contradição ocorre apenas quando há
divergência
no corpo da
decisão
embargada
.

Não
se
caracteriza
o
vício sanável por
Embargos de Declaração,
quando a alegada contradição se baseia em elementos externos ao julgado, como no caso de divergência do teor da sentença com o entendimento jurisprudencial
.

2. Embargos Declaratórios conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1020001-97.2023.8.11.0002

Embargante
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Embargado
:
ARIELA CASSIA DE SOUSA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamada

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 216030176/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 215023688/PJe2).

Sustentou
que
o

acórdão

embargado

incorreu

em

contradição
, visto que
fixou
o quantum
condenatório
dos
danos

morais

em
valor
muito
superior
em

comparação

aos

valores

já

consolidados
pela
jurisprudência

em

casos

semelhantes
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contradição
.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando há
divergência
no corpo da
própria
decisão
embargada
,
como
, por exemplo,
na hipótese em que
um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro
,
ou com a própria parte dispositiva.

Assim sendo e analisando o teor do acórdão

embargado
,
observa
-se que
não

assiste

razão
à
parte

embargante

quanto
à
contradição

apontada
.

Não
há contradição
sanável por
meio de
Embargos de Declaração,quando a alegada
discrepância
se baseia em elementos externos ao julgado, como no caso de divergência
entre
teor da sentença
e o entendimento jurisprudencial
.

Nesse
sentido
:

(...) 1.

"
A

contradição

sanável

por

meio
dos embargos de
declaração
é
aquela

interna

ao

julgado

embargado

-

por

exemplo
,

a

incompatibilidade

entre

a
fundamentação
e o
dispositivo
da
própria

decisão
.

Em

outras

palavras
, o
parâmetro
da
contrariedade

não

pode
ser
externo
,
como
outro
acórdão
,
ato

normativa

ou

prova
.
" (
AgRg

no

REsp

1189309/
RJ,

Rel.

Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
DJe
05/12/2013
).(...)
(STJ
AgInt
no
REsp
1318741/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado

em
13/06/2017,
DJe
19/06/2017)

No presente caso, observa-se que o parâmetro da contradição alegad
a
pela parte embargante é externo ao julgado, visto que
se baseia
em
entendimento jurisprudencial supostamente divergente daquele
adotado pelo
acórdão
embargado.

Portanto
,
não

havendo

contradição
interna do
julgado
,
os
Embargos de
Declaração

devem
ser
rejeitados
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

dos Embargos de
Declaração
, mas
rejeito-os
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024